Tribunal: TJBA
Processo: 0005764-86.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005764-86.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENIGNO ALVES DE JESUS FILHO Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL. INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO CONCEITO DE INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-doença acidentário ao Apelante, reconhecendo a existência de moléstia relacionada ao trabalho e incapacidade total, mas de natureza temporária. A perícia identificou patologias degenerativas agravadas pela atividade laboral como motorista de ônibus, com início da doença em 2011 e incapacidade a partir de 2023. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária diante da alegada insuscetibilidade de reabilitação profissional do Apelante, à luz de suas condições pessoais e sociais, mesmo diante da classificação técnica de incapacidade temporária. III. Razões de decidir: A incapacidade deve ser interpretada sob a ótica da possibilidade real de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, considerada a idade, grau de escolaridade, e histórico profissional do segurado. O Apelante, com 54 anos, ensino fundamental incompleto e histórico de trabalho braçal, encontra-se em situação irreversível de reabilitação funcional e econômica. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade laboral total associada à inviabilidade de reabilitação profissional, mesmo que a perícia aponte incapacidade temporária. A prova pericial reconheceu a natureza ocupacional da moléstia, com histórico de afastamentos sucessivos desde 2011 e agravamento progressivo do quadro de saúde. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado e da interpretação sociológica da legislação previdenciária. Correção monetária e juros nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, e aplicação da SELIC a partir da EC 113/2021. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de conceder ao Apelante IGOR ALVES OLIVEIRA (anteriormente BENIGNO ALVES DE JESUS FILHO) o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (Espécie 92).Fixo a Data de Início do Benefício (DIB) em 29 de janeiro de 2011, correspondente à data de início do primeiro benefício por incapacidade acidentária (NB 5445570602), devendo ser compensados os valores já recebidos a título de benefícios inacumuláveis, conforme o histórico previdenciário constante nos autos.Ademais, condeno o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DIB, acrescidas de juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação, ou seja, correção monetária pelo INPC e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, pela aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.Condeno, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (prestações vencidas até a data da prolação do presente acórdão), devidamente atualizadas, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, e da súmula aplicável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005764-86.2012.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante IGOR ALVES OLIVEIRA (anteriormente BENIGNO ALVES DE JESUS FILHO) e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA